Tribunal: TJDFT
Processo: 0735065-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735065-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: CRISTINA PINHEIRO COSTA LAGE, JULIANO SILVA DE ASSIS CARNEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JCGONTIJO GUARÁ II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0006494-18.2014.8.07.0001, deferiu o pedido de penhora de percentual do faturamento da empresa executada. Elucida que os agravados iniciaram Cumprimento de Sentença em face do agravante e, não localizados valores pelo sistema Sisbajud, requereram a penhora de percentual do faturamento, tendo o juízo deferido tal pedido. Sustenta a necessidade de reforma dessa decisão. Alega, em preliminar, cerceamento de defesa, porquanto o juízo singular deferiu o pedido de penhora sem intimar a parte agravante para se manifestar. Elucida que os agravados iniciaram Cumprimento de Sentença em face do agravante e, não localizados valores pelo sistema Sisbajud, requereram a penhora de percentual do faturamento, tendo o juízo deferido tal pedido. Sustenta a necessidade de reforma dessa decisão. No mérito, afirma ser a penhora totalmente arbitrária e prematura, por se tratar de medida excepcional, contrariando o disposto no artigo 835 do Código de Processo Civil, que a elenca dentre a últimas modalidades de constrição autorizadas legalmente. Entende ser necessário o esgotamento dos meios expropriatórios na ordem prevista no Código de Processo Civil, inclusive, porque sequer houve pesquisa de outros bens passíveis de constrição, que, nos moldes legais, devem preceder a penhora sobre o faturamento. Assevera que a penhora do faturamento pode vir a causar graves prejuízos à empresa, pelo que a decisão agravada deve ser reformada e, subsidiariamente, minorado o percentual arbitrado. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para cassar a decisão agravada senão a reforma da decisão para afastar a penhora de faturamento da agravada ou, subsidiariamente, a redução do percentual penhorado. Preparo recolhido nos IDs 50432736 e 50432737. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 1. PRELIMINARES 1.1. Suspensão Processual Inicialmente, ante a existência de Recurso Repetitivo objeto do Tema no 769 no col. STJ (Tema 769 – Afetação de Novos Paradigmas (REsp 1.835.864/SP, REsp 1.666.542/SP, Resp. 1.835.865/SP), que trata sobre matéria discutida nestes autos, o processo deverá ser suspenso. Transcrevo a ementa: PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. RITO DO ART. 1.036, § 5o, DO CPC/2015. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DO FATURAMENTO. 1. Delimitação da controvérsia, para fins de afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.036 do CPC/2015: "Definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade". 2. Recurso Especial afetado ao rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. O acórdão decidiu: Para os fins do art. 1.036, § 5o, do CPC, seleciono como representativos de controvérsia os recursos acima e proponho o respectivo julgamento na Primeira Seção do STJ, mediante adoção das seguintes providências: a) Delimitação da Tese: "Definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento Documento: 103778810 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 2 de 3 Superior Tribunal de Justiça das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade"; b) suspensão do processamento dos feitos pendentes que versem sobre a questão delimitada e em trâmite no território nacional; c) comunicação, com cópia deste acórdão, aos Ministros da Primeira Seção do STJ e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça e à Turma Nacional de Uniformização; e d) vista ao Ministério Público Federal para manifestação, nos termos do art. 1.038, III, § 1o, do CPC. É como voto. Contudo, a afetação ao rito dos recursos repetitivos da matéria em comento, com a determinação de sobrestamento dos feitos que tratem do tema, não compromete a probabilidade do direito suscitado pela parte, de modo que nada obsta a apreciação do pedido de tutela de urgência antes de ser promovida a suspensão. Analiso o pedido de concessão do efeito suspensivo. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada de ID 166798545 (autos de origem) tem o seguinte teor O exequente vem aos autos e requer a penhora do faturamento da taxas condominiais até o montante do débito exequendo. A penhora do faturamento das pessoas jurídicas é medida excepcional e deve ser ponderada de forma a preservar a capacidade de funcionamento da empresa, mormente porque os faturamentos mensais não traduzem o efetivo lucro auferido com a exploração das atividades econômicas que desenvolvem. Assim, nos termos do art. 866, do CPC, defiro a penhora do faturamento do requerido, no percentual de 10% (dez por cento), até o montante de R$ 122.651,90. Nomeio como administrador o diretor do executado Carlos Eduardo Quilici Gurgulino de Souza, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e, prestará as contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida, nos termos do art. 866, §2o, do CPC. Expeça-se o competente mandado de intimação do diretor da executada da penhora efetivada e de sua constituição como administrador. 1.2. Cerceamento de Defesa Não há que se falar em cerceamento de defesa, como quer fazer crer a parte agravante, porquanto, devidamente intimada para indicar bens passíveis de penhora, a parte executada não quitou a dívida e indicou bens que não estão livres e desembaraçados para o cumprimento da obrigação. Ademais, realizada a penhora a parte poderá apresentar impugnação a penhora, garantindo seu direito à ampla defesa e ao contraditório. 2. MÉRITO Dito isso, acerca da ordem que preferencialmente se deve observar na realização de penhora, o Código de Processo Civil dispõe: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; (...) X - percentual do faturamento de empresa devedora; (...) § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. (destaquei) O artigo 866 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de a penhora recair sobre percentual de faturamento de empresa executada, caso não possuir outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. Transcrevo: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. (destaquei) A respeito do tema, é majoritário o entendimento desta eg. Casa de Justiça no sentido de reconhecer a possibilidade de a constrição recair sobre o faturamento da empresa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. FATURAMENTO DE EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. 1. A penhora de percentual do faturamento de empresa constitui medida excepcional a ser adotada quando esgotadas as tentativas de quitação da dívida por outros meios, entre outros requisitos a serem observados. Nesse sentido, o art. 866, caput, do CPC é expresso: "Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa". 2. Na hipótese, os documentos anexados aos não permitem concluir, prima facie, que a penhora no percentual de 30% do faturamento mensal poderá resultar a ruína da empresa agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1678884, 07228506920228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DE EMPRESA DEVEDORA. ART. 866 DO CPC. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE. 1. A penhora sobre o faturamento da empresa executada é medida excepcional que poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) ausência de bens do devedor ou insuficientes para saldar o crédito em execução; b) indicação de administrador e plano de pagamento; e c) percentual penhorado que não inviabilize o exercício da atividade empresarial. 2. Embora o artigo 805 do Código de Processo Civil garanta ao devedor a execução pelo meio menos gravoso, o credor tem o direito de receber o seu crédito. 3. In casu, foram infrutíferas todas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora, sendo, pois, legítima a penhora de parte do faturamento da empresa agravada, conforme permitem os artigos 866 e 835, X, do CPC. 4. É razoável que a penhora recaia sobre 20% (vinte por cento) do faturamento mensal da empresa devedora, até a quitação do débito, quantitativo que propicia a satisfação do crédito exequendo sem inviabilizar o exercício da atividade empresarial. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1652714, 07268909420228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No caso em análise, não foram localizados bens nem valores da parte executada e a parte também não indicou nenhuma forma de saldar o débito. Assim, percebe-se que os requisitos autorizadores para o deferimento de penhora de percentual do faturamento da empresa executada foram cumpridos, pois não foram localizados outros bens penhoráveis e os indicados nos autos não estão livres e desembaraçados para o cumprimento da obrigação. De mais a mais, a despeito de alegados, não restaram demonstrados os efetivos prejuízos que a penhora ocasionaria para a agravante que justificasse a onerosidade excessiva do seu percentual de 10% (dez por cento) arbitrado, pelo que não há que se falar, inclusive, em minoração de tal percentual, por se mostrar razoável e proporcional. Dito isso, em que pese a determinação do artigo 805 do Código de Processo Civil pela promoção da execução pelo modo menos gravoso para o executado, é essencial ter em vista que os referidos dispositivos legais não podem obstaculizar o recebimento da quantia exequenda, já que a parte credora também faz jus à efetiva prestação jurisdicional. São as palavras da Colenda Corte do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO A QUO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É cabível a penhora de percentual do faturamento líquido da sociedade empresária devedora, em não existindo patrimônio outro suficiente, visando, por um lado, disponibilizar forma de constrição menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir de forma idônea e eficaz a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução. Precedentes. 2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça autorizou a penhora de 20% (vinte por cento) do faturamento da ora recorrente, reconhecendo ser a medida excepcional, adotada por ter resultado infrutífera a busca por outros bens penhoráveis. Rever a conclusão do acórdão recorrido, quanto à inexistência de outros bens penhoráveis em nome do devedor, demandaria o reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1907278/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 17/12/2021) (destaquei) Assim também entende esta Egrégia Corte de Justiça, conforme demonstram as ementas abaixo colacionadas: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. TEMA REPETITIVO 769/STJ. SUSPENSÃO APENAS DE EXECUÇÕES FISCAIS. DECISÃO MANTIDA. I. A suspensão determinada na decisão de afetação do Tema Repetitivo 769/STJ abrange apenas execuções fiscais em que se discute penhora de percentual de faturamento de empresa. II. A suspensão decorrente da decisão de afetação se restringe aos processos que versem sobre a "questão a ser submetida a julgamento", nos termos do artigo 1.037, incisos I e II, do Código de Processo Civil, dispositivo legal que, por estabelecer hipótese excepcional de sobrestamento, não pode ser interpretado ou aplicado analógica ou extensivamente. III. Evidenciado o esgotamento das medidas de localização de bens penhoráveis e a falta de cooperação da empresa executada, não há óbice à penhora de percentual do seu faturamento, nos termos dos artigos 835, inciso X, e 866 do Código de Processo Civil. IV. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1399927, 07163822620218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA FATURAMENTO. INTERESSE DO CREDOR. EXCESSO DA MEDIDA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento se encontra maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal. 2. Ainda que a execução deva acontecer de forma menos gravosa ao devedor, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor, devendo seu interesse ser levado em consideração. 3. Nos termos do artigo 866 do CPC, caso o executado não tenha outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. 4. Constitui ônus da parte executada desincumbir-se de comprovar excesso da medida, de modo a demonstrar que a referida penhora no percentual fixado pelo juízo possa vir a comprometer o seu funcionamento da atividade empresária. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1406085, 07307062120218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Por fim, cumpre salientar que o Juízo singular observou os requisitos legais e jurisprudenciais estabelecidos para a incidência de penhora sobre o faturamento de empresa. Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Após, suspenda-se os autos até o julgamento do Tema 769 do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de agosto de 2023 15:53:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador